Tribunal: TJBA
Processo: 8019637-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019637-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXISTÊNCIA DE PRESTADOR CONTRATADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPROCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a custear transplante autólogo de medula óssea, indicado para tratamento de mieloma múltiplo, em hospital não integrante da rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A agravante alegou existência de hospital apto para o procedimento em sua rede e questionou a legalidade da determinação judicial, bem como a razoabilidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial para que a operadora de plano de saúde custeie tratamento em hospital não credenciado, diante da existência de estabelecimento habilitado na rede contratada; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite o custeio de tratamento fora da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, como inexistência de prestador habilitado ou risco comprovado à saúde do paciente, o que não se verifica no caso concreto.

4. A operadora demonstrou documentalmente que possui em sua rede hospital apto a realizar o transplante prescrito, e não foi apresentada prova idônea pelo agravado que comprove a exclusividade técnica do hospital indicado.

5. A controvérsia sobre a escolha do hospital decorreu de falha de comunicação entre as partes, e não de negativa formal de cobertura por parte da operadora.

6. A multa cominada, embora elevada, revela-se proporcional e razoável no atual estágio processual, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme previsão do art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8019637-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado FABIO DOS SANTOS SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)